Tribunal: TJDFT
Processo: 0004815-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DEVIDAMENTE RECONHECIDA. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA DE No 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NATUREZA E QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. INCIDÊNCIA CONJUNTA. TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. INUTILIZAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL NA PRIMEIRA ETAPA DO CÁLCULO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. MODIFICAÇÃO PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. QUANTIDADE DA PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na segunda etapa do cálculo da pena, não se pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal pela confissão já regularmente reconhecida na sentença (Súmula de no 231 do Superior Tribunal de Justiça).
2. A natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, na primeira etapa do cálculo da pena, e só pode ser utilizada na terceira da pena para analisar a fração mais adequada a ser utilizada a título de privilégio, se não aplicada na primeira etapa do cálculo.
3. Não se altera o regime inicial semiaberto para o aberto, diante da quantidade da pena e dos do caso concreto, não se mostrando a medida recomendada.
4. Também por conta da quantidade da pena não se permite a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.